Tribunal: STF
Processo: ARE 1227142
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. 



    1.  O acórdão recorrido foi publicado em 1º.04.2019 e a petição do recurso extraordinário foi apresentada somente em 26.04.2019, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.